Tribunal: TJMT
Processo: 1006472-51.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006472-51.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: JUSCILEIDE MARIA MEDEIRA
AGRAVADO: JOSIEL DOS SANTOS SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por JUSCILEIDE MARI MEDEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos de Ação de Despejo c/c Perdas e Danos n. 1001707-23.2022.8.11.0037, interposta em face de JOSIEL DOS SANTOS SOUZA, indeferiu a liminar pretendida para determinar a desocupação do agravado do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.
A agravante relata, em síntese, que seu marido falecido havia celebrado contrato de arrendamento de imóvel urbano para fins comerciais com o agravado, o qual utilizava o local para o cultivo de hortaliças para venda em feira municipal. Informa que o valor do aluguel era de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) até o ano de 2016, quando passou a ser de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Aponta que as partes sempre renovavam o contrato, e que quando seu esposo faleceu, ela conversou com o agravado e pactuaram a continuidade do arrendamento, de forma verbal, até o final do mês de dezembro de 2021. Salienta que apesar desse acordo, o agravado deixou de adimplir as parcelas do aluguel no ano de 2021, e que diante disso, realizou a notificação extrajudicial em dezembro de 2021, para que ele desocupasse o imóvel, mas este manteve-se inerte, ensejando a propositura da demanda.
Argumenta que o Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar com base na Lei n. 14.216/2021, que trata da suspensão de desocupações de imóveis no período da pandemia, a qual já estaria revogada, visto que seus efeitos perdurariam até março de 2022.
Diante disso, sustenta que a liminar deve ser deferida, porquanto necessita do imóvel para auferir renda e prover a sua subsistência.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional. Isso porque o despejo pretendido pela agravante não se caracteriza para seu próprio uso, mas para fins comerciais.
Ademais disso, extrai-se dos autos que o imóvel era utilizado para fins de subsistência do agravado, por isso haveria risco de dano, de modo que é necessário oportunizar o contraditório para a concessão da medida extrema.
Desse modo, ao menos em sede de cognição primária, não se evidencia a probabilidade do direito hábil à concessão da liminar, de maneira que imprescindível o contraditório.
Registre-se que a medida pode ser deferida quando do julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora